Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711909-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TALENTO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator